Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DESPACHO Em exame dos autos principais, trata-se de processo em trâmite perante o Quinto Juizado Especial Cível de Brasília, de sorte que os recursos estão sujeitos à jurisdição das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Desta forma, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403